Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0739335-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: NEMUEL KESSLER AZEVEDO TARAO DECISÃO Diante do equívoco na distribuição noticiado na petição precedente, bem assim que os autos foram redirecionados a este Juízo após a distribuição do outro agravo (0702278-87.2024.8.07.9000), determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora